Tribunal: TJES
Processo: 0000320-11.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Concessão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000320-11.2015.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JESONIAS FERREIRA ROSA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PARCIAL. ANÁLISE DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 42 DA LEI 8.213/91 EM CONJUNTO COM OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 42 da Lei 8213/91, “
[...]a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
”

2. No caso dos autos, apesar de não restar atestado de forma peremptória a incapacidade total do apelado, por óbvio está mais do que evidenciado que a incapacidade para qualquer labor que exija a mão esquerda inviabiliza quase que por completo seu retorno ao mercado de trabalho, uma vez que sua experiência profissional é no cargo de auxiliar de produção em curtimento de couro e se encontra impedido de exercer a mesma atividade.

3. Segundo a jurisprudência deste sodalício, “
[...]A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.[...]
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0011300-58.2018.8.08.0024 (024180100356), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA-Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021)

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000320-11.2015.8.08.0007

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado: Jesonias Ferreira Rosa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 115/120 (integrada pela decisão de fls. 125 e 136), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES que, na ação previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez, julgou procedente o pedido inicial condenando a autarquia a restabelecer o benefício de auxílio-doença em favor do apelado, a partir do dia imediato ao de sua cessação (24/10/2014), bem como para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da realização da data do exame pericial (15/05/2018), com juros de mora de acordo com o índice de remuneração da poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela. Por fim, condenou o apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o “valor das prestações vencidas até a data da prolação da presente, alíquota que será aplicada sobre os valores atualizados”.

Em suas razões (fls. 138/139) o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida se verificada a incapacidade laborativa total, definitiva e absoluta; (b) o laudo médico foi claro ao apontar a incapacidade parcial do apelado, sendo cabível apenas a concessão do auxílio-acidente, o qual já foi concedido em sede administrativa; (c) o valor da verba honorária fixada afigura-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para o percentual mínimo legal de 10%(dez por cento).

Contrarrazões às fls. 142/147, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Prescreve o art. 42 da Lei 8213/91, que “
[...]a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
”

Portanto, revela-se indispensável que do acidente de trabalho resulte a impossibilidade de reabilitação ao mercado de trabalho, decorrente da incapacidade total para o trabalho.

No caso, foi constatado pelo perito do juízo que em 26/02/2014 o apelado “
estava trabalhando na máquina descarnadeira na empresa Capixaba Couros LTDA localizada em Baixo Guandu, e ao manusear o couro a máquina foi acionada por outro empregado que estava realizando treinamento, aprisionando a sua mão e causando o esmagamento da mesma
”, sendo que tal acidente de trabalho causou ao apelado “
lesões consolidadas com atrofia da musculatura da mão e antebraço esquerdo, atrofia da região palmar da mão esquerda, incapacidade funcional dos quirodáctilos da mão esquerda, atrofia muscular e deformidade permanente da mão esquerda
”, concluindo pela incapacidade permanente e parcial do apelado. (fls. 99/106)

Com base nessa realidade, o magistrado singular acolheu o pedido de aposentadoria formulado pelo requerente, notadamente por considerar o seguinte argumento por ele formulado:

“Em análise das circunstâncias do caso concreto, verifico que o autor não possui condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque,
é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais do segurado, como a sua idade (41 anos - fl.16); estar desde o ano de 2014 afastado do trabalho; a limitada experiência laborativa; e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde
”

Nesse contexto, concordo com o entendimento externado pelo magistrado de origem, eis que apesar de não restar atestado de forma peremptória a incapacidade total do apelado, por óbvio está mais do que evidenciado que a incapacidade para qualquer labor que exija a mão esquerda inviabiliza quase que por completo seu retorno ao mercado de trabalho, uma vez que sua experiência profissional é no cargo de auxiliar de produção em curtimento de couro e se encontra impedido de exercer a mesma atividade (laudo pericial fls. 99/108).

Segundo entendimento do STJ “
ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez
" (STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022).

No mesmo sentido vem entendendo este Tribunal, consignando que “
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0011300-58.2018.8.08.0024 (024180100356), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA-Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021).

É a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I –
Doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que a incapacidade para concessão de aposentadoria por invalidez não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, sendo necessário igualmente considerar a efetiva possibilidade do segurado de ser reinserido no mercado de trabalho à luz dos seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

II – A apelante, nascida no ano de 1959, conta atualmente com 60 anos, sendo fato notório a dificuldade de recolocação no mercado de trabalho em tal faixa etária. Ademais, sua experiência profissional limitou-se a atividades manuais, sendo que sua escolaridade se restringe à conclusão do ensino médio obtida por meio de curso supletivo. Conclui-se que suas condições pessoais e sociais, somadas à sua incapacidade física parcial e permanente reduzem de forma considerável as possibilidades de reinserção no mercado de trabalho, resultando em incapacidade total a ensejar sua aposentadoria por invalidez.

III – Deve ser observado o INPC como índice de correção monetária, nos termos do art. 41-A da Lei 8.213/91. IV Recurso provido. Pleito autoral julgado integralmente procedente, concedendo à parte recorrente a percepção do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da citação do INSS neste feito, estabelecendo como termo final do auxílio-doença já assegurado pelo comando sentencial o dia imediatamente anterior. Índice de correção monetária alterado em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0010834-06.2014.8.08.0024 (024140100322), Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PERMANENTE E DEGENERATIVA – MOTORISTA DE CAMINHÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O art. 42 da Lei federal nº 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.2 - Entrementes, a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42 da Lei federal nº 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. 3 - Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais e sociais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva. 4 - O termo inicial do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ. 5 - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.(TJ-MT - AC: 10482784520198110041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)

Desse modo, não prospera a irresignação do apelante, motivo pelo qual conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, majorando o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para o patamar de 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 29/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.